Tribunal: TJBA
Processo: 0000992-85.2014.8.05.0185
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000992-85.2014.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: FABIANO LAZZARINI DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA TEIXEIRA PAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE AUXILIAR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À INVESTIDURA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Sebastião Laranjeiras contra sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, que determinou a posse do impetrante no cargo de Auxiliar de Abastecimento de Água, não obstante condenação criminal transitada em julgado, sob o fundamento de ausência de impedimento legal e afronta a princípios constitucionais. Reexame necessário obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela Fazenda Pública; (ii) definir se a suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, impede a posse do candidato aprovado em concurso público para cargo cujas atribuições não guardam relação direta com a infração penal praticada, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1190 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, a partir da intimação pessoal, nos termos do art. 183 do CPC, computando-se apenas dias úteis e observando-se suspensões e feriados forenses, sendo tempestiva a apelação protocolada no primeiro dia útil subsequente à suspensão processual.

A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF não configura impedimento absoluto e perpétuo à posse em cargo público, devendo a exigência editalícia de pleno gozo desses direitos ser interpretada conforme os princípios constitucionais e a legislação penal.

O art. 92, I, do Código Penal estabelece hipóteses taxativas de perda de cargo ou função pública, não abrangendo a condenação do impetrante (furto qualificado, pena inferior a 4 anos, sem abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública).

Impedir a investidura inicial quando a condenação não ensejaria a perda do cargo já exercido viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da isonomia, além de contrariar a finalidade ressocializadora da pena prevista na Lei de Execução Penal.

O STF, no Tema 1190 de repercussão geral (RE 1282553), fixou tese no sentido de que a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não impede a posse em concurso público, salvo incompatibilidade com a natureza da infração, cabendo ao juízo de execução analisar a compatibilidade de horários e regimes.

A ausência de relação direta entre o crime praticado e as atribuições do cargo de Auxiliar de Abastecimento de Água, aliada ao histórico funcional ilibado do impetrante desde 2014, afasta qualquer fundamento razoável para a negativa de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta pela Fazenda Pública é tempestiva quando apresentada no prazo em dobro, contado em dias úteis a partir da intimação pessoal, com a devida exclusão de períodos de suspensão processual e feriados forenses.

A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal não impede a posse em cargo público quando a infração penal não se relaciona com as atribuições do cargo e não se enquadra nas hipóteses legais de perda de função previstas no art. 92, I, do Código Penal.

Aplica-se ao caso a tese do STF no Tema 1190 da repercussão geral, segundo a qual a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não constitui, por si só, impedimento à posse em cargo público, salvo incompatibilidade com a natureza da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, caput; 15, III. CPC, arts. 183, 231, §1º, 1.003, §5º, e 1.009. Lei nº 12.016/09, art. 14, §1º. Código Penal, art. 92, I, “a” e “b”. Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1282553, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1190 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000992-85.2014.8.05.0185
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS e outros e como apelada FABIANO LAZZARINI DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator